Tribunal: TJBA
Processo: 0375431-95.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0375431-95.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS PEDRO DE SOUZA

Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

APELADO: CLAUDINE DA SILVA CASTRO

Advogado(s):WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALIMEN
TOS E PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. ELEMENTOS CONFIGURADORES. DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO. COMPANHEIRO CASADO SEPARADO DE FATO. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CONVÍVIO. ESFORÇO UNILATERAL. NÃO COMPROVADO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se
-se de Apelação Cível interposta Por ELIAS PEDRO DE SOUZA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito d
a 10ª Vara de Família da
Comarca de Salvador

(BA), nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pedido de Alimentos e Partilha de Bens, tombada sob nº 0375431-95.2013.
8.05.000,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora,
declarou a existência de união estável, fixou alimentos para a companheira e determinou a partilha dos bens e fixou alimentos.

Da análise das provas acostadas aos autos, constata-se que não prosperam as alegações de ser incorreta nomenclatura da ação ante a impossibilidade de se reconhecer a pretensa união estável de homem casado, por haver impedimento legal para casamento.

A União Estável está prevista no artigo 1.723, do Código Civil, que estabelece: Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

De
igual modo, o § 1º do referido artigo 1.723 estabelece que a pessoa casada pode conviver em união estável desde que esteja separada de fato ou judicialmente.

Conforme se depreende dos autos que a união estável ao período que compreende os anos de 2003 a junho de 2013.

Quanto à alegação de que adquiriu o apartamento do Bairro de Politeama em 29 de janeiro de 2013, com recursos exclusivos do Varão que contraíra empréstimo o qual pagou totalmente, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), pleiteando modificação no valor da causa em razão da meação de sua esposa, razão não assiste ao recorrente.

Cabe ressaltar que é inaplicável na presente hipótese em razão que prepondera a presunção de colaboração dos companheiros para a aquisição de bens e valores durante o período da união, consoante entendimento expresso na Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Comprovada a existência da sociedade de fato entre concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”.

Neste contexto, caracterizada a união estável, os bens havidos onerosamente durante a união pertencem a ambos os conviventes, exatamente nos moldes expressos na sentença objurgada, independente de prova de esforço comum, decorre de presunção legal.

No que tange ao pedido de exclusão da condenação em alimentos, não há como prosperar. A fixação de alimentos entre ex-companheiros tem por base o dever de solidariedade e mútua assistência. Ainda que se trate de medida excepcional, se evidenciadas as necessidades de quem pleiteia e as possibilidades do responsável pelo encargo, é de rigor a fixação da verba alimentar, ao menos até o restabelecimento da vida profissional da parte necessitada.

A obrigação alimentar decorre do dever de solidariedade social e familiar resultante da relação de parentesco, fundamenta-se na exegese dos artigos 1.566 , inciso III

c/c 1.694 do Código Civil.

Por fim, ao contrário do quanto afirmado pelo apelante descabe a aplicação das penalidades descritas nos arts 80 e 81 c/c incisos II, III e V do Código de Processo Civil. É cediço que para o reconhecimento da litigância de má-fé se faz necessário que tenha havido dolo ou culpa grave (elemento subjetivo), além de prejuízo para a outra parte (elemento objetivo), in casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das condutas descritas na lei.

Recurso Conhecido e improvido. Sentença mantida.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0375431-95.2013.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador (BA) apelante ELIAS PEDRO DE SOUZA e apelada CLAUDINE DA SILVA CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

v